Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE IMPEDIMENTO DA REINTEGRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONTRADITÓRIO REGULAR. PROFUNDIDADE E EXTENSÃO DA COGNIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, situação não consolidada no caso concreto, tendo em vista que o exame das alegações trazidas pela parte agravante demanda o confronto do regular contraditório mediante a adequação de uma cognição exauriente no processo originário.

2. Reconhecida a limitada profundidade da cognição para esta fase processual e o atual estágio do processo originário, oportunidade em que todas alegações deverão ter o necessário confronto e aprofundamento quanto as suas premissas, revelam-se ausentes os elementos para conferir a tutela recursal pretendida pela parte agravante, sobretudo quando notabilizado à primeira vista nos autos que a matéria já fora objeto de ações anteriores, já transitadas em julgado, referente ao mesmo imóvel e o direito de posse a ser exercido quanto a ele.

3. Recurso conhecido e desprovido.